Tribunal: TJMT
Processo: 0006346-18.2018.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006346-18.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEJAIR FERREIRA VALE - CPF: 595.367.482-15 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA, ONDE A PENA ENCONTRA-SE EM PATAMAR SUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO – DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – AGENTE QUE ATUOU COMO “MULA” DO TRÁFICO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – FUNDAMENTO IDÔNEO – APLICAÇÃO DA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a pena-base encontra-se em patamar suficiente para a prevenção e reprovação do delito, mister a sua manutenção.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que "o conhecimento pela paciente de estar a serviço do crime organizado no
tráfico
internacional constitui fundamento concreto e idôneo para se valorar negativamente na terceira fase da dosimetria, razão pela qual o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo legal, atento à especial gravidade da conduta por ela praticada" (HC n.

444.945/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 20/6/2018).

Desse modo, preenchidos os requisitos exigidos para a incidência do privilégio, mostra-se acertada decisão do juiz sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal no 6346-18.2018.8.11.0013 (Código 173792), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelado
Dejair Ferreira Vale
, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 33, §4o, c/c art. 40, III e V da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto. (Sentença – Id 17887512)

Inconformado, o Órgão ministerial interpôs o recurso, pugnando, nas inclusas razões recursais, o aumento da pena-base e considerar as circunstâncias do crime como circunstância judicial desfavorável, uma vez que a conduta do acusado extrapolou os núcleos do tipo. (Id 17887545/17887546)

Pugna também pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 que foi aplicada ao apelado, sob a alegação de que o mesmo se dedica às atividades criminosas.

Em contrarrazões, a defesa requer que seja mantida incólume a sentença do juízo
a quo
. (Id 17889504)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id 24036951)

“
Síntese Ministerial:
Apelação Ministerial – Exasperação da Pena Base – Impossibilidade – Não aplicação da causa de diminuição de pena (Tráfico Privilegiado) – Impossibilidade –
Pelo Improvimento do Apelo Ministerial
. “

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passa-se à análise das razões recursais.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 17886013)

“(...) Infere-se dos autos que, em dia não informado, em Nova Alvorada do Sul/MS, Dejair Ferreira Vale embarcou em um ônibus de transporte público, com destino a cidade de Cuiabá/MT. Neste passo, no dia 09 de junho de 2018, em Cuiabá/MT, o denunciado embarcou em outro ônibus de transporte público, Transportadora “Gontijo”, com destino a cidade de Porto Velho/RO.

Ocorre que, no interior do veículo, dentro das suas bagagens, Dejair Ferreira Vale transportou e trouxe consigo 14.481 (quinze mil quatrocentos e noventa e seis gramas e oitenta centigramas) de substância entorpecente análoga à “maconha”, passível de causar dependência física e/ou psíquica, conforme laudo pericial a fls. 19-22/IP, destinada ao tráfico de entorpecentes (venda e fornecimento), em outra unidade federativa (Rondônia).

Neste ínterim, quando o veículo trafegava por Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal interceptou o ônibus, ocasião em procedeu a buscas veicular e pessoais. Neste ínterim, foi encontrada a referida quantidade de substancias entorpecente (maconha) sob a posse e transportada por Dejair Ferreira Vale, vez que no interior de sua bagagem, que foi preso em flagrante delito. Em sede policial, o denunciado confessou o delito.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Dejair Ferreira Vale porquanto incorreu na (s) conduta (s) descrita (s) no (s) artigo (s) no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III (no interior de transporte público) e V (entre Estados da Federação) da Lei Federal n. 11.343/2006. (...)”

Passo a analisar.

DO AUMENTO DA PENA-BASE

O
Parquet
requer o aumento da pena-base e considerar as circunstâncias do crime como circunstância judicial desfavorável, uma vez que a conduta do acusado extrapolou os núcleos do tipo.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória. (Id 17887512)

“(...)DOSIMETRIA DA PENA

2.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualiza-la nos seguintes termos. 3.Primeira fase: circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006: a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstancia judicial, refere-se a reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime. ” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais a espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado. ” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acordão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação a ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade. ” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/Acordão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito." (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastiao Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstancias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos. Com relação ao pedido ministerial para valoração negativa desta circunstância, por ter o réu simulado ser um casal com a Sra. Tatiane e por ter o réu engolido os comprovantes das passagens de ônibus no intuito de se livrar da imputação criminal, indefiro, por entender que tais circunstancias são ínsitas ao instinto de defesa do acusado e não foram suficientes para atrapalhar a investigação policial, visto que tais tentativas foram facilmente identificadas pelo tirocínio dos policiais e porque o acusado, logo após, confessou a autoria delitiva.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem analise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: não verifico a presença de elementos negativos ou positivos a serem valorados.

i) Natureza e quantidade da substancia: foram apreendidos 15.496,80g de maconha, que é uma quantidade expressiva, pois considerando que cada cigarro de maconha possui aproximadamente 1g da substancia, caso a droga alcançasse seu destino colocaria no mercado local quase 15.500 cigarros de maconha, que é uma substancia de elevado grau de adição e média lesividade a saúde humana, quando comparada com as demais substancias entorpecentes encontradas no mercado. Assim, A CIRCUNSTANCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

4.Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 anos (seis) de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (...)”

No caso, da detida análise do acervo probatório, razão não assiste ao apelante.

Pois bem. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que
“A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios”
(HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

No tocante às circunstâncias do crime, para fins de individualização da pena, trata-se de elementos que não
compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

E
muito embora o apelante tenha buscado dificultar o andamento da investigação, compulsando os autos e pelos próprios fundamentos do magistrado
a quo
, observa-se que não alterou o seu andamento e por consequência o seu resultado.

QUANTO A NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O douto magistrado em sua r. sentença, quanto à causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, parágrafo 4o da lei 11.343/2006, assim proferiu:

“(...) 7.Na terceira fase: na forma do art. 68 do CP, reconheço primeiramente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, e reduzo a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), pois “o conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional constitui fundamento concreto e idôneo para se valorar negativamente na terceira fase da dosimetria, razão pela qual o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo legal, atento a especial gravidade da conduta praticada. Precedentes do STF e STJ" (STJ-HC n° 387.077/SP; Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017). Assim, fica a pena em 03 (três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa. (...)”

Em juízo, o apelado confessou que foi contratado para transportar o entorpecente, mas não sabia que eram drogas porém sabia que era “algo errado”. (Relatório de mídia – Id 17889963)

A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

No caso dos autos, o juiz de piso incidiu a minorante em 1/3, levando-se em conta que o réu, no mínimo, colaborou com associação criminosa voltada ao tráfico de drogas." Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, como na hipótese em apreço, é circunstância apta a justificar a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em patamar inferior a 2/3.

A propósito:

"[...] 1. No caso, 'a fração de 1/6 foi devidamente justificada no fato de o acusado ter contribuído com organização criminosa, agindo na condição de 'mula', o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa (AgRg no AREsp 1.013.343/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 1o/8/2017). Omissis. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1.183.614/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 1/2/2018)

E quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
"
o conhecimento pela paciente de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional constitui fundamento concreto e idôneo para se valorar negativamente na terceira fase da dosimetria, razão pela qual o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
,
deve ser estabelecido no mínimo legal, atento à especial gravidade da conduta por ela praticada" (HC n. 444.945/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 20/6/2018, grifei). Desse modo, preenchidos os requisitos exigidos para a incidência do privilégio, mostra-se acertada decisão do juiz sentenciante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4o, LEI N. 11.434/2006 CONCEDIDA EM 1/2. CONTRIBUIÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. PLEITO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se no Pretório Excelso que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos. 2. "A escolha da fração de redução se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. Maiores considerações a respeito, para o fim de reduzir ou aumentar a fração da benesse encontra óbice na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no REsp 1.245.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2016.) (...) (AgRg no REsp 1801745/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que DESPROVEJO o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020